Tribunal: CARF
Processo: 10120.000158/00-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000158/00-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.649 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (SUCESSORA DE ARISCO
INDUSTRIAL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE.
Inocorridas as hipóteses de nulidade dispostas no artigo 59, do Decreto
70.235/1972, quanto ao cerceamento de defesa, ou despacho ou decisão por
autoridade incompetente, não há que se falar em nulidade do despacho decisório.
Analisadas as provas colacionadas aos autos pela fiscalização, postas as razões
pelas quais não há de se considerar o pedido de ressarcimento, não incorre a
administração em cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
hipóteses de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pelo requerente, antes
despacho decisório da DERAT_SP (fls. 1326/1331), que indeferiu o pedido de ressarcimento de
IPI, no valor de R$ 261.792,61, relativos aos anos de 1993, 1994 e 1995, de crédito de imposto
do fornecedor de insumos vendidos a estabelecimento industrial para industrialização de
produtos destinados à exportação de que trata o art. 3o da Lei no 8.402/92 e art. 1o, § 2o do
Decreto no 841/92 (fl. 33), e pedidos no montante de R$ 922.876,49, referentes aos 1o, 2o, 3o e 4o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000158/00-03
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000158/00-03

trimestres de 1997 e 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 1998, de crédito presumido de que trata a Lei no
9.363/96 (fls. 18, 20, 22, 24, 52, 53, 54 e 55).
Consta pedido de compensação à fl. 03, com débitos de parcelamento controlados
no processo no 10120.000400/93-58. O processo foi encaminhado pela DERAT/SP à
DIFIS/DEFIC/SP para análise (fls. 902/904).
Houve Ação Fiscal de DILIGÊNCIA determinada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência N° 08.1.90.00-2008-05842-2, com a finalidade de auditar
suposto crédito presumido de IPI nos anos-calendário 1997 e 1998.
A diligência foi iniciada em 13/11/2008 por meio do Termo de Início de
Diligência fiscal às fls. 909/912 em que foram solicitados documentos/esclarecimentos
constantes dos itens 1 a 18 da Intimação às fls. 910/911, sem prejuízo de outros elementos que o
auditor eventualmente julgasse necessários posteriormente.
Foi requerida pela empresa dilação de prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação
de todos os documentos solicitados (fls. 914/915), concedido à fl. 917.
Foram anexados ao processo, entre outros documentos:
Livro de Registro de Apuração de IPI de 1997 e 1998 (fls. 69/217);
Planilha de Produtos fabricados e industrializados pela empresa (fls. 218/359);
Planilha de Dados de Entradas de MP, PI e ME (fls. 360/891);
Ata de Reunião (fls. 927/930 e fls. 953/954);
Alteração de Contrato Social (fls. 931/943);
DCP de 1997 (fls. 1061/1068) e de 1998 (fls. 1136/1147);
Planilha de Dados de Exportações Diretas de 1997 (fls. 1069/1079, fls.
1090/1114, fls. 1119/1130) e de 1998 (fls. 1148/1158, fls. 1164/1173, fls. 1179/1188, fls.
1193/1203);
Planilha de Dados de Exportações por meio de Comercial- Exportadora de 1997
(fls. 1080/1089, fls. 1115/1118, fls. 1131/1134) e de 1998 (fls. 1159/1163, fls. 1174/1178, fls.
1189/1192, fls. 1203/1208);
Foi exarado o Despacho Decisório às fls. 1273/1275 indeferindo o pedido de
ressarcimento, pois “não foram apresentados, em nenhum período, os conhecimentos de
embarque das mercadorias exportadas, nem os registros de operações de exportação —
SISCOMEX, bem como os contratos de câmbio com respectivos extratos bancários
comprovando o efetivo ingresso de divisas, sendo os elementos apresentados insuficientes para
comprovar de modo inequívoco a receita de exportação em seu DCP, por não atendimento cabal
do item “15” da intimação supracitada”, e não foram homologadas as declarações de
compensação vinculadas ao crédito analisado.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade às fls. 1281/1290, em
que pugna pela “nulidade do despacho decisório dado que claramente não foi analisada a
documentação apresentada e, caso assim não seja decidido, que seja feita finalmente a análise da
documentação, de modo que seu pedido de ressarcimento seja reconhecido.”
Conforme Acórdão no 108-003.590 - 21a TURMA DA DRJ/08 às fls. 1322/1324,
o supracitado Despacho Decisório foi anulado pela “falta de apreciação pela autoridade
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000158/00-03

administrativa sobre parte dos créditos arrolados no pedido de ressarcimento pela contribuinte,
bem como, a indefinição das compensações não homologadas, constituem omissões que devem
ser sanadas, pois o Despacho Decisório, ato administrativo que é, deve ser corretamente
motivado, sob pena de nulidade”.
O segundo despacho decisório, em análise dos documentos, indeferiu o pedido,
com base nos seguintes argumentos:
1. Em relação às declarações de compensação, é padrão dos Despachos Decisórios
homologá-las até o limite do crédito reconhecido sem listá-las no relatório, pois após a
data do Despacho Decisório podem ser transmitidas novas declarações que não
constavam até a data da análise; no entanto, no presente caso, não há declarações de
compensação vinculadas ao processo.
2. Com relação ao pedido de ressarcimento do crédito de que trata o art. 3o da Lei no
8.402/92 e art. 1o, § 2o do Decreto no 841/92, relativo aos anos de 1992, 1993 e 1994,
efetuado à fl. 33, no valor de R$ 261.792,61, de fato, houve lapso de sua apreciação;
para verificar a existência de crédito a empresa deveria ter anexado ao processo o Livro
de Registro de apuração de IPI de 1992, 1993 e 1994, bem como deveria constar, pelo
menos, a folha do RAIPI em que foi escriturado o estorno do crédito, - na data de
protocolo do pedido 11/01/2000 – o que não ocorreu; consequentemente, este pedido
será indeferido.
3. Em relação aos Pedidos de Ressarcimento de Crédito Presumido, reitero que os
documentos anexados ao processo são necessários, mas não suficientes para análise,
pois não foram anexados ao processo, em nenhum período de apuração, nem por
amostragem, os conhecimentos de embarque das mercadorias exportadas, nem os
registros de operações de exportação — SISCOMEX ou declarações de exportação,
bem como os contratos de câmbio com respectivos extratos bancários comprovando o
efetivo ingresso de divisas, sendo os elementos apresentados insuficientes para
comprovar de modo inequívoco a receita de exportação em seu DCP, por não
atendimento cabal do item “15” da intimação supracitada.
Ressalta-se que junto à Manifestação de Inconformidade o contribuinte não anexou
nenhum documento a fim de corroborar as exportações, sob alegação de que não tem o
dever de guardar a documentação por mais de 5 (cinco) anos.
5. Não houve esclarecimento se a interessada compra insumos de pessoas físicas e
cooperativas, que não são incluídos no cálculo do crédito presumido.
6. A Planilha de Dados de Entradas de MP, PI e ME (fls. 360/891) não discrimina o
somatório dos insumos por período de apuração trimestral, o que dificulta a comparação
com a escrituração no RAIPI;
A segunda manifestação de inconformidade reitera os argumentos de nulidade do
despacho decisório, em razão da escassa análise realizada pela fiscalização em relação aos
documentos juntados pelo contribuinte em fase fiscalizatória, bem como pleiteia a homologação
tácita do PER, considerando mais de 20 anos de trâmite do presente processo administrativo, e,
de forma subsidiária, a conversão do julgamento em diligência.
Em 21 de dezembro de 2021, a 21[ Turma da DRJ08, mediante Acórdão no 108-
025.594, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte
ementa:
O recorrente, inconformado, apresentou Recurso Voluntário, alegando, em
apertada síntese: nulidade do despacho decisório; e; iii) conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000158/00-03

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) nulidade do
segundo despacho decisório; ii) conversão do julgamento em diligência, conforme a disposição
dos argumentos suscitados em sede de recurso voluntário.
Pois bem, antes de qualquer manifestação técnica, é válido esclarecer alguns
pontos:
- A recorrente apresentou PER, em 12 de janeiro de 2000, no valor total de R$ 1.184.669,10,
correspondente a:
i)
R$ 261.792,61, referente aos anos de 1993 a 1995, de créditos de imposto
imposto do fornecedor de insumos vendidos a estabelecimento
industrial para industrialização de produtos destinados à
exportação de que trata o art. 3o da Lei no 8.402/92 e art. 1o, § 2o
do Decreto no 841/92 (fls. 30);
ii)
R$ 922.876,49, relativos aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 1997 e 1o, 2o, 3o e
4o trimestres de 1998, de crédito presumido de que trata a Lei no
9.363/96 (fls. 18, 20, 22, 24, 52, 53, 54 e 55).
- O Termo de início de diligência fiscal – mando de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-
2008.05842-2, com a solicitação da documentação em 18 itens, foi recebido em 13 de
novembro de 2008.
- Foram apresentados os documentos solicitados, expressos em cerca de 1.200 páginas
(inclusive, com CDs), constates aos cinco volumes constantes no presente processo
administrativo: volume 1 (303 folhas); volume 2 (301 folhas); volume 3 (300 folhas); volume 4
(202 folhas) e volume 5 (165).
- O primeiro despacho decisório foi proferido em 28 de agosto de 2019, no qual afirma, que se
trata de crédito presumido de IPI dos períodos de 1997 e 1998, e que os foram indeferidos
porque não comprovados, tendo em vista a insuficiência probatória relativa ao item 15:

Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000158/00-03

- No julgamento da manifestação de inconformidade, a decisão da DRJ – Acórdão no 108-
003.590, de 08 de outubro de 2020, aponta de forma clara a diferença entre os créditos
pleiteados, períodos e respectivas razões, e, além de delimitar o tema no contencioso
administrativo, anula o despacho decisório proferido.

- Porque o processo administrativo retornou à origem, foi proferida novo despacho decisório, em
28 de janeiro de 2020, que, em síntese, se diferencia do primeiro por trazer as seguintes
afirmações, com a manutenção das razões de decidir embasadas na falta de comprovação do
crédito:
1. Em relação às declarações de compensação, é padrão dos Despachos Decisórios
homologá-las até o limite do crédito reconhecido sem listá-las no relatório, pois após a
data do Despacho Decisório podem ser transmitidas novas declarações que não
constavam até a data da análise; no entanto, no presente caso, não há declarações de
compensação vinculadas ao processo.
2. Com relação ao pedido de ressarcimento do crédito de que trata o art. 3o da Lei no
8.402/92 e art. 1o, § 2o do Decreto no 841/92, relativo aos anos de 1992, 1993 e 1994,
efetuado à fl. 33, no valor de R$ 261.792,61, de fato, houve lapso de sua apreciação;
para verificar a existência de crédito a empresa deveria ter anexado ao processo o Livro
de Registro de apuração de IPI de 1992, 1993 e 1994, bem como deveria constar, pelo
menos, a folha do RAIPI em que foi escriturado o estorno do crédito, - na data de
protocolo do pedido 11/01/2000 – o que não ocorreu; consequentemente, este pedido
será indeferido.
3. Em relação aos Pedidos de Ressarcimento de Crédito Presumido, reitero que os
documentos anexados ao processo são necessários, mas não suficientes para análise,
pois não foram anexados ao processo, em nenhum período de apuração, nem por
amostragem, os conhecimentos de embarque das mercadorias exportadas, nem os
registros de operações de exportação — SISCOMEX ou declarações de exportação,
bem como os contratos de câmbio com respectivos extratos bancários comprovando o
efetivo ingresso de divisas, sendo os elementos apresentados insuficientes para
comprovar de modo inequívoco a receita de exportação em seu DCP, por não
atendimento cabal do item “15” da intimação supracitada. Ressalta-se que junto à
Manifestação de Inconformidade o contribuinte não anexou nenhum documento a fim
de corroborar as exportações, sob alegação de que não tem o dever de guardar a
documentação por mais de 5 (cinco) anos.
5. Não houve esclarecimento se a interessada compra insumos de pessoas físicas e
cooperativas, que não são incluídos no cálculo do crédito presumido.
6. A Planilha de Dados de Entradas de MP, PI e ME (fls. 360/891) não discrimina o
somatório dos insumos por período de apuração trimestral, o que dificulta a comparação
com a escrituração no RAIPI;
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000158/00-03

- Apresentada manifestação de inconformidade pela segunda vez, o recorrente afirmou que não
tinha condições de juntar documentação complementar porque já passados mais de 20 anos do
pedido de ressarcimento, e que sua obrigatoriedade legal de manutenção é de cinco anos;
- Foi julgada pela DRJ, em 21 de dezembro de 2021 – Acórdão 108-025.594, pela improcedência
da defesa mencionada, inicialmente delimitando o contencioso com a afirmativa de que o
contribuinte não impugnou a controvérsia relativa ao crédito do período de 1993/1995, e, enfim,
não comprovou o crédito, de modo que, deve conservar seus documentos até o fim da lide
administrativa, conforme dispõe o artigo 264, do RIR- Decreto 3000/99.
- Apresentado Recurso Voluntário, conforme relatório, suscita o recorrente a nulidade do
segundo despacho decisório, reconhecimento da homologação tácita, e, de forma subsidiária, a
conversão do julgamento em diligência para verificação dos documentos acostados aos autos.

Preliminar de nulidade do despacho decisório
De início, em que pese entender que, de fato, o tempo de mora da administração
pública quanto ao andamento do procedimento foi além do que é considerado longo, não há
qualquer vício que aponte a aplicabilidade dos termos do artigo 59, do Decreto 70.235/1972.
Isso porque, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da falta de
análise dos documentos acostados aos autos, porque foram objeto de considerações no segundo
despacho decisório, que, de forma clara, aborda as razões pelas quais os considera insuficientes à
comprovação do direito creditório, conforme colacionado e demonstrado no tópico anterior. Ato
contínuo, não se trata de despacho ou decisão proferida por autoridade incompetente.
Vê-se, inclusive, que o primeiro despacho decisório, que de fato ensejou o
cerceamento de defesa em razão da abordagem genérica do indeferimento do pedido de
ressarcimento, especialmente face aos documentos apresentados, foi anulado pela primeira
decisão da DRJ, inexistindo seus efeitos no mundo jurídico.
Noutro passo, quanto ao argumento da homologação tácita, não só não constam
dcomps relacionadas no bojo do processo administrativo fiscal, como os pedidos de
ressarcimento não tem como regra delimitadora temporal a regra aplicável aos pedidos de
compensação, constante à Lei 9.430/1996, de cinco anos contados da apresentação da
declaração, podendo, ainda que diante de tantos anos, ser analisados pela fiscalização sem
obediência a determinado prazo.
Ainda, quanto ao argumento de manutenção e guarda dos documentos por cinco
anos, deve o administrado cuidar de tais documentos quando realizado pedido de ressarcimento,
enquanto perdurar o processo administrativo, visto que o ônus da prova é dele, nos ditames do
artigo 373, do Código de Processo Civil, inaplicável, portanto, tal limite temporal.
Já em relação ao conjunto probatório, apenas ad argumentandum, o contribuinte
apresentou a documentação dos períodos de 1997 e 1998, que tratam dos créditos vinculados à
exportação, considerados insuficientes, posto que apresentadas somente as planilhas e
demonstrativos das exportações realizadas à época, e não os documentos relativos a cada uma
delas, como invoices, conhecimento de embarque, dentre outros possíveis para respectiva
comprovação.
Além disso, deixou de apresentar documentos relativos aos exercícios de 1993 a
1995, relativos a créditos presumidos, seja na fase do procedimento fiscalizatório, seja na
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.649 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.000158/00-03

primeira manifestação de inconformidade, ou ainda na segunda manifestação de inconformidade,
oportunidades as quais são dispostas ao contribuinte para se valer da prova com objetivo de
concretizar seu direito creditório à luz da certeza e liquidez, disposta no artigo 170, do Código
Tributário Nacional.
E, enfim, não faz sentido converter o julgamento em diligência, seja porque o
contribuinte afirma que não possui mais a documentação do período glosado, seja porque já
precluso seu direito de apresentação de mais provas além da fase procedimental fiscalizatória.
Voto, portanto, pela inocorrência das hipóteses de nulidade, bem como pela
desnecessidade de realização de diligência, limitando o julgamento a esses dois pontos de
controvérsia, postos em sede de Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1402
DF CARF MF
Original